Tribunal: STF
Processo: HC 67778
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVISÃO CRIMINAL - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
CONFIGURAÇÃO - IRRELEVÂNCIA DE O SEGUNDO PEDIDO APRESENTAR-SE
JURIDICAMENTE MAIS CONSISTENTE - ORDEM INDEFERIDA.
          - IMPÕE-SE RECONHECER QUE A REITERAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL
NÃO E ADMISSIVEL, EXCETO QUANDO A REVISÃO CRIMINAL FUNDAR-SE EM FATOS
NOVOS OU EM NOVAS PROVAS, CONSOANTE PRESCREVE A LEI (CPP, ART. 622,
PARAGRAFO ÚNICO) E ADVERTE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
(RT 585/342 - 598/425).
          - A CIRCUNSTANCIA DE A SEGUNDA POSTULAÇÃO REVISIONAL HAVER
SIDO DEDUZIDA DE MODO MAIS CONSISTENTE E MINUCIOSO, COM ARGUMENTOS
JURIDICOS EXPOSTOS DE FORMA MAIS ARTICULADA E COMPETENTE, NÃO
DESCARACTERIZA, SÓ POR SI, A HIPÓTESE VEDADA DE REITERAÇÃO,
ESPECIALMENTE SE DELA NÃO CONSTAREM - COMO REQUISITO ESSENCIAL PARA
SEU CONHECIMENTO - PROVAS OU FATOS QUE SEJAM REALMENTE NOVOS.